Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713889-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO CARLOS BERTOLUCCI IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Juíza de Direito DESPACHO Intime-se o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília -, 29 de maio de 2020 16:48:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora